Tribunal: TJDFT
Processo: 0725822-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL - VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a autora pretende a revisão de fatura de consumo de água em imóvel residencial que, por sua vez, teria apresentado valor excessivo, incompatível com o consumo médio de seus habitantes. Sustenta a requerente que nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, o consumo apurado pela companhia de abastecimento foi de, respectivamente, R$525,34 (32m2) e R$ 1,485,64 (57m2). Afirma que reside em companhia da filha e do marido, sendo que todos os integrantes da casa exercem atividade durante o dia, não se justificando o consumo elevado. Apresenta planilha cujo teor revela o consumo dos meses subsequentes (março e abril), variando de 17m3 a 18m3, resultando nos valores de R$172,20 e R$186,41. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, determinando-se à Caesb a abstenção de interromper o fornecimento de água; a declaração de inexistência dos débitos dos meses de janeiro e fevereiro de 2023 e a determinação de recálculo com base no consumo médio dos 12 meses anteriores.
2. Em recurso, a Caesb assevera a regularidade do consumo aferido, nega a falha na prestação dos serviços, imputando à consumidora a responsabilidade pela manutenção das instalações hidráulicas do imóvel. Pede a reforma da sentença e consequente improcedência dos pedidos.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. O acervo probatório revela que a consumidora solicitou atendimento à concessionária (ID 53443454 e 53443455). Em resposta à solicitação, a fornecedora de serviços emitiu um comunicado em que afirma que “CONSTATAMOS UM AUMENTO SIGNIFICATIVO NO VOLUME MEDIDO DE ÁGUA SE COMPARARMOS A MEDIA DE CONSUMO DO SEU IMÓVEL. ESSE ACRESCIMO PODE SER RESULTADO DO EFETIVO CONSUMO OU DE UM EVENTUAL VAZAMENTO NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO SEU IMÓVEL.FAREMOS UMA ANÁLISE DA LEITURA MEDIDA, SE PORVENTURA HOUVER NECESSIDADE, NOS PROXIMOS DIAS, REALIZAREMOS UMA NOVA VISITA AO SEU IMOVEL” (ID 53443457).
5. A análise dos autos aponta que a conduta da concessionária de serviços públicos não foi a mais adequada, especialmente quando o consumo dos meses anteriores foi ínfimo (ID 53443488).
6. Cabe à empresa de abastecimento não só o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do hidrômetro, e ainda, o perfeito funcionamento daquele medidor a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. A mera alegação de que a leitura do hidrômetro está correta, desprezando a discrepância entre algumas medições, sem razão aparente, não merece prosperar.
7. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.